Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003. CABIMENTO. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES AVALIADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Procede-se à desclassificação do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 da mesma lei, tendo em vista se tratar a hipótese de apreensão de arma de fogo e munições de uso permitido, localizadas no interior da residência do acusado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, analisando o Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal".
3. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
4. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena corporal fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, por estarem atendidos os requisitos legais e por ser a medida socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.